Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto a fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. O ônus probatório possui dupla finalidade: além de servir como regra de conduta das partes - estas possuem o encargo de produzir as provas que lhes incumbem -, o ônus da prova também consiste em uma regra de julgamento - o magistrado julga a lide de acordo com o cumprimento do encargo probatório que compete a cada litigante.
3. Quando o réu alega o pagamento e o autor alega que estes eram realizados de forma parcial e a destempo, o ônus recai sobre a parte autora, a fim de comprovar a forma que a tese jurídica levantada. E com a audiência de instrução e julgamento, a parte autora efetivamente se desincumbiu de seu ônus probatório, com vistas a afastar o pagamento alegado pela empresa ré.
4. Apelação conhecida e não provida.